Tribunal: STF
Processo: HC 210035
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2021, por Wellington Correa da Costa Junior e outro, advogados, em benefício de Washington de Jesus Andrade Paz, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 24.11.2021, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 706.297/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente e outros seis investigados denunciados pela suposta prática de dois crimes de homicídio triplamente qualificados (incs. I, V e VII do § 2º do art. 121 do Código Penal) contra as vítimas Filipe Santos de Mesquita e Antônio Ferreira da Silva e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), nos termos seguintes:



    “No dia 21 de março de 2018, por volta das 21h, na região conhecida como "Largo do Boiadeiro", na Comunidade da Rocinha, bairro São Conrado, nesta cidade, o primeiro denunciado, THIAG0 SILVA MENDES NERIS, vulgo "CATATAU", com vontade livre e consciente de matar, em comunhão de ações e desígnios com os demais denunciados, efetuou disparos de arma de fogo contra as vitimas FILIPE SANTOS DE MESQUITA, policial militar no exercício da função, e ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, morador da região, produzindo-lhes lesões que, por sua natureza e sede, foram as causas eficientes de suas mortes, conforme Laudos de Necropsia de fls. 74/79 e fls. 80/84, respectivamente.



    Os denunciados JOSÉ CARLOS DE SOUZA SILVA, vulgo "GÊNIO", JONH WALLACE DA SILVA VIANA, vulgo "JOHNNY BRAVO", LEANDRO PEREIRA DA ROCHA, vulgo "BAMBO", RAFAEL DA SILVA ALVES, vulgo "SOS0:5", JAILSON BARBOSA MARINHO, vulgo "JABÁ" e WASHINGTON DE JESUS ANDRADE PAZ, vulgo "MENOR W", de forma livre e consciente, com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios com o primeiro denunciado, concorreram eficazmente para os crimes de homicídio acima descritos, na medida em que, na condição de chefes do tráfico local, determinaram a conduta do primeiro denunciado, ordenando matar as vitimas FILIPE SANTOS DE MESQUITA, policial militar no exercício da função, e ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, morador da região, além de prestarem o auxílio que fosse necessário para a consumação dos delitos. 



    O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que serviu para cumprir a "lei do tráfico", objetivando demonstrar o poder da facção criminosa Comando Vermelho - CV, que atualmente domina a região, contra a ação de policiais militares, os quais, naquela data, abordaram um dos gerentes do tráfico local, no caso o quarto denunciado, LEANDRO PEREIRA DA ROCHA, vulgo "BAMBU", que circulava em uma motocicleta de cor branca na Comunidade da Rocinha. 



    O crime foi cometido para assegurar a execução e a impunidade de outros crimes, no caso, os crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, tendo em vista que as vitimas FILIPE SANTOS DE MESQUITA, policial militar no exercício da função, e ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, morador da região, foram mortas para evitar a captura do traficante LEANDRO PEREIRA DA ROCHA, vulgo "BAMBU", quarto denunciado, que exerce a função de "gerente" do tráfico de drogas, na Comunidade da Rocinha. 



    O crime foi cometido contra agente descrito no art. 144, inciso V, da Constituição Federal de 1988, no exercício da função, uma vez que a vítima FILIPE SANTOS DE MESQUITA era policial militar, sendo certo que, na referida data, realizava patrulhamento, juntamente com outros policiais, na Comunidade da Rocinha. 



    II - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS 



    Em data não precisa, mas sendo certo que até o dia 21 de março de 2018, os denunciados THIAGO SILVA MENDES NERIS, vulgo "CATATAU", JOSÉ CARLOS DE SOUZA SILVA, vulgo "GÊNIO", JONH WALLACE DA SILVA VIANA, vulgo "JOHNNY BRAVO", LEANDRO PEREIRA DA ROCHA, vulgo "BAMBU", RAFAEL DA SILVA ALVES, vulgo "SOSer, JAILSON BARBOSA MARINHO, vulgo "JABÁ" e WASHINGTON DE JESUS ANDRADE PAZ, vulgo "MENOR W", com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, associaram-se para a prática reiterada do tráfico de drogas, no interior da Comunidade da Rocinha. 



    Conforme se extrai do feito, os denunciados integram com estabilidade e permanência a facção criminosa denominada Comando Vermelho - CV, que controla mediante violência a referida Comunidade da Rocinha, atuando de forma a permitir o livre exercício do tráfico de drogas na região e em toda a cidade do Rio de Janeiro” (fls. 30-32, e-doc. 2).



    Ao receber a denúncia, em 15.7.2019, o Juízo da Quarta Vara Criminal da Capital/RJ decretou a custódia preventiva de todos os denunciados. O mandado de prisão expedido contra o paciente foi cumprido em 29.8.2020.



    Em 26.9.2021, foi ele impronunciado, na forma do art. 414 do Código de Processo Penal, mas o magistrado de primeiro grau determinou a remessa dos autos ao juízo competente para prosseguimento da ação penal em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mantendo a prisão preventiva antes decretada (fls. 99-100, e-doc. 2).



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0032125-21.2020.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 4.11.2021, a Sétima Câmara Criminal, Relator o Desembargador Sidney Rosa da Silva, denegou a ordem. É a ementa:



    “HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I, V E VII, DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM DATA DE 15 DE JULHO DE 2019, OCASIÃO EM QUE SE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DEMAIS CORRÉUS. CUMPRIMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE SOMENTE FOI EFETIVADA NA DATA 29 DE AGOSTO DE 2020. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA DATADA DE 26 DE SETEMBRO DE 2021, SENDO DETERMINADO QUE O CRIME CONEXO SEJA APRECIADO E JULGADO POR UMA DAS VARAS CRIMINAIS, SENDO MANTIDA, POR ORA, A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE JURÍDICA. APESAR DE SER POSSÍVEL INTERPRETAR DOS DISPOSITIVOS LEGAIS E PERTINENTES À MATÉRIA A IDEIA DE QUE O PROCEDIMENTO DEVE SER CÉLERE E TERMINAR NUM PRAZO ESPECÍFICO, NÃO QUER, POR OUTRO LADO, DIZER QUE ESSE PRAZO EVIDENTEMENTE SE IMPONHA COMO ABSOLUTO A TAL PONTO DE ENFEIXAR QUALQUER ANÁLISE FÁTICA QUE POSSA TRANSCORRER COMO NECESSÁRIO E JUSTIFICÁVEL QUANDO DA APRECIAÇÃO DE UM CASO DETERMINADO. É PRECISO, NO ENTANTO, QUE SE TENHA A DEVIDA ATENÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO TODA VEZ QUE HOUVER A NECESSIDADE DE SE ULTRAPASSAR OS LIMITES TEMPORAIS PREDETERMINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CADA ATO PROCESSUAL, SOB PENA DE ASSIM NÃO SER ADOTADO ACABAR VIOLANDO O DIREITO INDIVIDUAL PRESERVADO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. NESSE CAMPO, VERTE-SE QUE FOI ULTRAPASSADA A FASE PRELIMINAR DO TRIBUNAL DO JÚRI, TENDO O SENTENCIANTE INADMITIDO A PEÇA DE DENÚNCIA NO QUE TOCA AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, IMPRONUNCIANDO O PACIENTE E DETERMINANDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO A DISTRIBUIÇÃO DO FEITO CRIMINAL DE Nº 0350803- 42.2019.8.19.0001 PARA UMA DAS VARAS CRIMINAIS DE COMPETÊNCIA COMUM PARA A DEVIDA E REGULAR APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DO CRIME CONEXO REMANESCENTE DE ASSOCIAÇÃO PARA OS FINS DE TRÁFICO, PREVISTO NOS TERMOS DO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO SE PODE DESCURAR, INICIALMENTE, QUE NO ANO DE 2020 HOUVE A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS REALIZAÇÕES PRESENCIAIS DAS AUDIÊNCIAS POR CONTA DA PANDEMIA DISSEMINADA PELO COVID-19 (SARS-COV-2), O QUE EVIDENCIOU CLARAMENTE EM PREJUÍZO AO ANDAMENTO PROCESSUAL. TODAVIA, O CURSO PROCESSUAL DOS AUTOS DA AÇÃO CRIMINAL DE Nº 0350803-42.2019.8.19.0001 SEGUIU DE FORMA ADEQUADA E DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE, ESPECIALMENTE DIANTE DA COMPLEXIDADE RECLAMADA PARA O CASO E DAS DILIGÊNCIAS QUE FORAM PROMOVIDAS. ADEMAIS, NÃO SE TEM QUALQUER FATO DEDUZIDO PELOS IMPETRANTES NO CAMPO PROBATÓRIO QUE PUDESSE CONDUZIR EFETIVAMENTE A EXISTÊNCIA DE UMA INÉRCIA IMPUTADA AO ESTADO LATO SENSU CAPAZ DE DIRECIONAR, SOB ESSE VIÉS, UMA JUSTIFICATIVA LEGAL E JURÍDICA VOLTADA AO RECONHECIMENTO DE UM CONSTRANGIMENTO ILEGAL BASEADO EM EXCESSO DE PRAZO. SOMA-SE A ISSO, QUE DO ESPELHO DOS AUTOS O QUE SE VIU REALMENTE SINALIZADO COM OS PROCEDIMENTOS LEGAIS INERENTES A AÇÃO CRIMINAL EM QUESTÃO FOI A PRESENÇA FIRME DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU EM DAR PLENA CELERIDADE AO ANDAMENTO PROCESSUAL, RESPEITANDO-SE, TODAVIA, OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E BAILARES DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PORTANTO, NÃO SE TEM OBSERVADO QUALQUER CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE INDICASSE O RECONHECIMENTO DE UM EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI E O MOMENTO EM QUE SE REMETE O CRIME CONEXO PARA UMA DAS VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DA CAPITAL. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA ORDEM. REQUISITO OBSERVADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTRAI-SE DO CONTEXTO FÁTICO QUE O PACIENTE POSSUI DIVERSAS ANOTAÇÕES PENAIS NA SUA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS AS QUAIS APONTAM PARA CRIMES DA MESMA NATUREZA DA LEI DE DROGAS, O QUE SINALIZA POTENCIAL POSSIBILIDADE DE EVENTUAL RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. ARTIGO 312 E ARTIGO 310, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO SUCINTA E FUNDAMENTADA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DO ARTIGO 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319 DA LEI PROCESSUAL PENAL. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. VIA ELEITA QUE NÃO PERMITE A ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO NESSE MOMENTO, UMA VEZ QUE É DEFESO A REALIZAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA” (fls. 147-165, e-doc. 2).



    4. Esse acórdão é o objeto do Habeas Corpus n. 706.297/RJ impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.11.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida liminar requerida, determinando a requisição de informações da autoridade apontada como coatora e a remessa dos autos com vista ao Ministério Público Federal (fls. 192-193, e-doc. 2). 



    5. Na presente impetração, afirma-se manifesta ilegalidade apta a justificar a superação do enunciado na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Pretendem os impetrantes a “revogação da parte da decisão interlocutória que mantivera a prisão, uma vez que, com a decotação, da acusação, do crime doloso contra a vida, houve a modificação no panorama probatório de modo a espancar os requisitos da custódia cautelar porventura existentes, sendo certo que, de igual modo, os fatos em apuração foram praticados no dia 21/03/2018, ao passo que a exordial fora oferecida em data de 08/07/2019, ou seja, mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses depois, comprometendo, assim, a contemporaneidade da medida” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumentam, ainda, que seria cabível o “relaxamento da prisão, uma vez que o paciente [está] preso desde 29/08/2020, ou seja, há mais de um ano e três meses, havendo a necessidade do processamento da redistribuição do feito, bem como da adoção de novas providências, como as manifestações das partes e nova oitiva de testemunhas, para a entrega da prestação jurisdicional, o que, sem dúvida, acarretará maior demora” (fl. 12, e-doc. 1).



    Alegam que “a existência de anotações criminais na ficha [do paciente], por si só, não se afigura suficiente para manter o ergástulo provisório, mormente quando os processos lá referidos não transitaram em julgado, devendo, desse modo, prevalecer o princípio da não culpabilidade. Quanto ao delito remanescente, ou seja, associação para fins de tráfico, os elementos dos autos indicam que, in casu, houve, tão somente, o fato em si, isolado, o que se afigura, com a devida vênia, insuficiente para demonstrar a estabilidade necessária à configuração do injusto” (fl. 18, e-doc. 1).



    Salientam que “o paciente não reúne as condições que autorizariam a manutenência da medida cautelar, quer seja pela ausência do fumus comissi delicti, quer seja do periculum in mora, tornando-se, assim, desnecessária e inconveniente a sua conservação no cárcere” (fl. 18, e-doc. 1).



    Sustentam “a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, constantes do art. 319 [do] Código de Processo Penal”, pelas condições pessoais do paciente (“chefe de família, trabalhador, com residência”) (fl. 22, e-doc. 1).



    Requerem “medida liminar a fim de que o paciente aguarde, solto, o julgamento do mérito do presente [habeas corpus]” (fl. 27, 
e-doc. 1).



    Pedem a concessão da ordem para “reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, (…) pela decisão que decretou a custódia preventiva” (fl. 27, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 706.297/RJ.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o Órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica no caso vertente.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o Juízo de primeiro grau decretado a prisão preventiva do paciente, em 15.7.2019, com os seguintes fundamentos:



    “O exame dos autos revela que os acusados, que tiveram neste ato recebida a denúncia contra eles formulada, são apontados como supostos autores de dois homicídios qualificados e do crime de associação ao tráfico de drogas.



    Efetivamente, a garantia da ordem pública estará comprometida se em liberdade estiverem os denunciados, diante do modus operandi de que teriam se valido para a prática do delito. De acordo com a denúncia, no dia 21 de março de 2018, o acusado Tiago teria, em tese, efetuado disparos de arma de fogo contra o policial militar Filipe Santos de Mesquita e Antônio Ferreira da Silva, morador da região, produzindo-lhes lesões que, por sua natureza e sede, foram as causas eficientes de suas mortes, conforme laudos de necropsia de fls. 74/79 e fls. 80/84.



    Em tese, os demais acusados teriam concorrido eficazmente para os crimes em apreço, pois, na condição de chefes do tráfico local teriam determinado a conduta do réu Tiago, ordenando que as vítimas fossem baleadas, além de supostamente terem prestado o auxílio que fosse necessário para a consumação dos delitos.



    Frise-se que, na ocasião dos fatos o policial estava junto com a sua guarnição, realizando um patrulhamento de rotina no interior da comunidade da Rocinha, quando deu-se início a um confronto armado entre policiais e traficantes da comunidade Com isso, foram atingidas as vítimas, tendo a vítima policial sido socorrida com vida, mas não resistindo aos ferimentos. A vítima Antônio Ferreira da Silva, no entanto, foi encontrada já sem vida.



    Segundo o depoimento do policial militar Wagner, o confronto teria tido início devido à abordagem policial de um indivíduo que compõe o tráfico de drogas da região, que rapidamente se tornou uma perseguição, transformando-se em um confronto armado ao terem se deparado e abordado os acusados Leandro e Rafael. Ao continuarem a progressão no interior da comunidade, ouviram pelo rádio que a vítima policial teria sido baleada, indo prestar socorro. No entanto, meia hora depois, receberam a informação de seu falecimento.



    Além disso, segundo os termos de declaração que compõem o inquérito policial, os acusados foram apontados como conhecidos integrantes do tráfico de drogas local, ocupando, inclusive, posições de destaque dentro da organização da facção criminosa na comunidade da Rocinha. (…)



    O acusado Washington, no mesmo sentido, possui 6 (seis) anotações criminais em sua FAC, sendo ao menos 4 (quatro) dos registros diretamente relativos ao tráfico ilícito de entorpecentes. (…)



    Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de THIAGO SILVA MENDES NERIS, JOSÉ CARLOSS DE SOUZA SILVA, JONH WALLACE DA SILVA VIANA, LEANDRO PEREIRA DA ROCHA, RAFAEL DA SILVA ALVES, JAILSON BARBOSA MARINHO E WASHINGTON DE JESUS ANDRADE PAZ, o que faço com fulcro nos arts. 311, 312, 313, inciso I do Código de Processo Penal, para resguardo da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a garantia da futura aplicação da lei penal (...)” (fls. 36-38, e-doc. 2 – grifos nossos).



    Ao manter a custódia cautelar na decisão pela qual impronunciado o paciente, o Juízo processante afirmou:



    “Assim, abstendo-me de qualquer análise sobre a prova, mas com base no princípio constitucional da eficiência, o sistema acusatório, a plenitude de defesa e o pedido ministerial de impronúncia, JULGO INADMISSÍVEL A DENÚNCIA PARA IMPRONUCIAR WASHIGNTON DE JESUS ANDRADE PAZ NO QUE SE REFERE À ACUSAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. 



    Apesar da impronúncia, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, persistindo crime conexo de elevada gravidade, associação para o tráfico, bem como considerando que o Acusado não ostenta condições subjetivas favoráveis, pois sua FAC aponta outras anotações conforme pasta 346. 



    Intimem-se as partes, inclusive o Acusado. 



    Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de comunicação do resultado, dê-se baixa junto a este Juízo e remeta-se à Vara Criminal Singular para processamento do crime conexo remanescente” (fls. 98-99, e-doc. 2).



    No voto condutor do acórdão pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 0032125-21.2020.8.19.0000, o Desembargador Sidney Rosa da Silva assentou:



    “Quanto ao pleito de que não há fundamentação judicial para a manutenção do decreto prisional cautelar, especialmente pela inexistência da contemporaneidade, tal argumento se espelha fora do contexto fático probatório. 



    Ora, há que se sinalizar ter sido a prisão preventiva do paciente decretada, nos autos do processo criminal de nº 0350803- 42.2019.8.19.0001, por se vislumbrar a necessidade de se garantir a ordem pública diante dos indícios mais do que suficientes de autoria e materialidade do crime de associação para os fins de tráfico, diante da posiç[ão] de destaque por ele exercido na comunidade da conhecida da Rocinha, além de se constatar que ele possui 06 (seis) anotações penais em sua folha de antecedentes criminais, fatos esses inferido pelo exame das provas aquilatadas na fase pré-processual, consoante decisão anexada a este remédio heroico (index 000001 – fls. 08/09 do anexo 1). 



    Quando do término da primeira fase escalonada do Tribunal do Júri, em que o juízo primário impronunciou o acusado, ora paciente, com relação ao crime de homicídio triplamente qualificado, constatando, entretanto, pelas provas coligidas nas fases policial e judicial, a persistência quanto ao crime conexo de associação para os fins de tráfico, certo denotar, que, nesse instante, o sentenciante manteve a prisão cautelar dele, levando-se em conta as diversas anotações penais que pesa[m] em seu desfavor, amealhadas na folha de antecedentes criminais (index 000346 dos autos do processo criminal nº 0350803-42.2019.8.19.0001). 



    Nessa mesma esteira de conclusão é a compreensão que se faz pela mesma ótica jurídica, a qual vem deduzida a partir dos elementos indiciários de prova que foram claros e suficientes para justificar o convencimento motivado pelo juiz prolator da decisão, que revelou os indícios mais do que suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. 



    Destaca-se, também, que o paciente possui várias anotações penais em sua folha de antecedentes criminais (index 000346 dos autos do processo criminal nº 0350803- 42.2019.8.19.0001) e dentre essas anotações há várias por crimes de tráfico ilícito de entorpecente e associação para os fins de tráfico, o que revela claramente o potencial risco de reiteração delitiva. 



    Somando-se a isso, que o paciente permaneceu foragido da justiça por mais de um ano, indicando, igualmente, nesse aspecto processual, que se faz necessário o seu acautelamento até nova análise pelo juízo competente. 



    Na forma como se encontra[m] apresentada[s] as questões relativas no processo principal, tombado pelo número 0350803- 42.2019.8.19.0001, que aqui foram descritas sucintamente, bem como, diante da ausência de elementos probatórios mínimos a fim de instrumentalizar outra realidade fática que pudesse ensejar uma interpretação diversa desta, inegavelmente se afigura correto o decisum ora atacado. 



    Ao se proceder a leitura da lei processual penal, extrai-se de modo efetivo que há claramente a permissão para a constrição da liberdade individual do cidadão, de forma excepcional, evidentemente, quando constatada a necessidade de se resguardar as ordens, pública e econômica, a conveniência da instrução criminal e de possível aplicação da lei penal, quando existirem indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. 



    E, se por um lado, se afirma a compatibilidade da prisão processual com a garantia constitucional da não culpabilidade, prevista nos termos do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil, por outro, cumpre reconhecer que a custódia processual somente se legitimará acaso possua a natureza cautelar. 



    Da análise dos autos, extrai-se, pelo menos por ora, que o fumus comissi delicti resta presente, nesta hipótese, ante o que se revela a própria decisão judicial de cujos termos apontaram para os indícios mais do que suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de associação para os fins de tráfico que foram colhidos por meio das informações obtidas em sede policial. 



    Já o periculum libertatis fundamentou-se na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, segundo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do ora paciente, amparado que o foi nos requisitos previstos na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal (...)” (fls. 151-165, e-doc. 2). 



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente demonstração de ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão preventiva e não aplicadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. ARMA DE FOGO CONCURSO DE AGENTES. FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. (…) 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. 2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia. 3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014). 



    10. Para se concluir pela inexistência de indícios de envolvimento do paciente com o crime de associação para o tráfico de drogas, seria necessário reexaminar a matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    11. Pelo que se dispõe no parágrafo único do art. 81 do Código de Processo Penal, “reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente”.



    Na espécie, consta ter sido o processo originário redistribuído ao Juízo da Vigésima Sexta Vara Criminal da Capital/RJ, no qual terá prosseguimento até a prolação da sentença, com a brevidade que o caso requer, pelo que não se vislumbra ilegalidade a ser reconhecida. 



    12. Também não assiste razão jurídica aos impetrantes quanto à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar do paciente.



    Como assentado no acórdão prolatado pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 



    “Segundo o que se colhe das provas pré-constituídas com o presente feito, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou o paciente Washington de Jesus Andrade Paz e corréus Thiago Silva Mendes Neris, José Carlos de Souza Silva, Jonh Wallace da Silva Viana, Leandro Pereira da Rocha, Rafael da Silva Alves e Jailson Barbosa Marinho, na data de 8 de julho 2019, pela suposta prática da infração aos termos da norma do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, V e VII, do Código Penal, e do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, ambos na forma do artigo 69 da Lei penal em vigor (index 000001 – fls. 01/05 do anexo 1). 



    A peça de denúncia foi recebida na data de 15 de julho de 2019 (index 000001 – fls. 08/09 do anexo 1), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados. (…)



    O feito criminal seguiu o curso normalmente, tendo havido apenas a prisão do corréu Rafael da Silva Alves, cujos trâmites iniciais prosseguiram com a apresentação das alegações preliminares e pedidos de liberdade provisória, tendo o juízo designado Audiência de Instrução e Julgamento (index 000884 dos autos do processo criminal nº 0350803-42.2019.8.1